Tribunal: STF
Processo: HC 254694
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rui Weingartner Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que desproveu apelação criminal em caso de tentativa de homicídio duplamente qualificado. 



    2. O paciente foi condenado a 11 anos, 4 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido quando as teses defensivas não foram previamente suscitadas nas instâncias inferiores, em respeito ao princípio da dialeticidade e para evitar supressão de instância. 



    4. A defesa alega que a impetração do habeas corpus se justifica pela morosidade da revisão criminal, que também foi interposta. 



    III. Razões de decidir



    5. O princípio da dialeticidade impõe que as razões recursais sejam específicas e impugnem os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso em questão. 



    6. A análise de teses não suscitadas nas instâncias inferiores configura supressão de instância, o que é vedado. 



    7. A interposição concomitante de revisão criminal e habeas corpus viola o princípio da unicidade recursal, que admite apenas uma via de impugnação contra uma única decisão judicial. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    "1. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais sejam específicas e impugnem os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A análise de teses não suscitadas nas instâncias inferiores configura supressão de instância. 



    3. A interposição concomitante de revisão criminal e habeas corpus viola o princípio da unicidade recursal".



    (HC 962.903 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende:



    i) afastar as modulares da culpabilidade e das consequências do crime, valoradas negativamente na pena-base; ii) ajustar a fração de diminuição pela atenuante da confissão espontânea; e iii) ante as correções, observar os consectários legais, principalmente o regime inicial eleito para resgate da pena. 



    c) subsidiariamente, na eventualidade de não ser conhecido o writ, requer-se a concessão da ordem por habeas corpus de ofício.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 24/04/2024).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente